Tribunal: STF
Processo: Rcl 65961
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e LPS Brasil - consultoria de Imóveis S/A. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0021451-68.2017.5.04.0028, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que Luciano Padilha Faraco exerceu a função de diretor estatutário da empresa, sem designação específica e nos autos da reclamação trabalhista em referência, o juiz do trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Assevera que “(...) o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros)” (e-doc. 1, p. 3).



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o “STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”. 



    Desse modo, conclui a parte reclamante que “o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos em condições de hipersuficiência.” (e-doc 1, p. 15).



    Ante o exposto, requer



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;” (e-doc 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, LPS Sul - consultoria de Imóveis Ltda. e LPS Brasil - consultoria de Imóveis S/A. insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício reconhecido com Luciano Padilha Faraco por decisão da 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021451-68.2017.5.04.0028.



    No caso em exame, o juiz do trabalho substituto reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando contrato social, no qual constava que o beneficiário exercia a função de diretor, sob o seguinte fundamento:



    “o autor afirma que foi convidado pela ré a exercer o cargo de Diretor de Marketing e Novos Negócios sem qualquer vinculação societária com a mesma, embora diga que por ocasião de sua contratação a ré impôs sua inserção no contrato social na condição de diretor sem designação específica, embora sem ter exercido qualquer função de administrador ou jamais ter tido qualquer participação, ingerência ou poder de decisão frente à sociedade nesse período. 



    Pois bem, nos termos do art. 3º da CLT, caracteriza-se como empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Denota-se da disposição em comento que a prestação dos serviços deve ser pessoal (ou seja, de forma habitual pelo mesmo trabalhador), bem como relacionada a atividades de necessidade permanente ao empregador (que atende ao requisito da não eventualidade), e deve atender aos requisitos da subordinação jurídica (dependência) e onerosidade, além do fato de o trabalhador não sofrer os riscos do negócio, que permanece exclusivamente a cargo do empregador.



    No caso, em relação ao período em que postulado o vínculo, a onerosidade é incontroversa, já que as rés, em defesa, admitiram o pagamento de bonificação/premiação ao autor. 



    Com a inicial, por igual, o autor juntou uma série de documentos. O e-mail juntado nas págs. 95 evidencia a manobra perpetrada pela ré com vistas a sonegar o reconhecimento de vínculo de emprego. 



    (...)



    Outros e-mails juntados também comprovam a subordinação do autor à empresa:



    (...)



    A prova oral, a seu turno, também acena para a inequívoca existência de liame empregatício. Senão vejamos:



    (...)



    Vejo, que a prova revela que o autor prestava atividades necessárias e permanentes à empresa (atendia incorporadores, fazia campanha de marketing, comercial, etc.). Aliás, nesse sentido foi o depoimento do autor afirmando que ‘o depoente atendia clientes incorporadores a fim de desenvolver projetos e trazer produtos para a empresa’.



    Vejo, ainda, pela prova oral que o autor somente tinha autonomia para tomar decisões em sua área (atendimento a incorporador), sendo subordinado a João Paulo (diretor executivo, quem definia as metas diárias, semanais,trimestrais e anuais e cobrava as mesmas por meio de relatórios e telefone) e a quem se reportava. Da mesma forma se percebe que o autor não tinha poderes para admitir ou demitir.



    Destaco, ainda, que o fato de o autor ter sido sócio da empresa Dirami Imóveis não altera a situação aqui analisada. Isso porque, conforme o autor afirma em depoimento e se verifica nos documentos adunados aos autos, o autor era sócio minoritário da mesma e juntamente com os outros sócios venderam a empresa para a reclamada em meados de 2006. Da mesma forma, em nada altera a situação aqui analisada o fato de o autor participado do quadro societário da aqui reclamada no cargo de Diretor, conforme comprovam os documentos das págs. 520 e seguintes, como já dito, eis que em 20.08.2009 o autor cedeu e transferiu a totalidade de suas quotas sociais à LPS BRASIL- CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A (págs. 523), e em setembro de 2009 foi registrada sua saída junto à Junta Comercial. Dessa forma, desde tal data o reclamante não estava mais ligado à empresa, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego em período posterior.



    Destaco, ainda, que o auto de infração nº 025348787 do Ministério do Trabalho e Emprego, datado de 17-09-2013 e juntado nos autos do processo 0020447-66.2020.5.04.0003 (que apontou a existência de irregularidades na contratação de corretores pela LPS Sul -Consultoria de Imóveis Ltda.) somente vem a reforçar a prática fraudulenta adotada pela ré. 



    É que não é factível considerar que uma empresa do porte da ré possuísse, à época do auto de infração, apenas 29 empregados em funções administrativas e de apoio (não havia em seus quadros nenhum profissional vinculado à intermediação de imóveis, mas tão somente corretores autônomos). Assim, a ausência de empregados contratados para atuar neste mister (em atividade intrinsecamente ligada à atividade fim da ré) revela a fraude perpetrada e ofende a regra do art. 9º da CLT. Seria o mesmo que uma escola não possuir professores contratados (apenas autônomos), ou um restaurante possuir apenas garçons freelancers ou, ainda, uma indústria com todos os trabalhadores terceirizados. 



    A condição de sócio, como excludente da relação empregatícia, requer prova contundente de que o empregado, por livre iniciativa, inseriu-se na composição societária da entidade empresarial, com a participação efetiva no capital social e na gestão do negócio, na assunção dos riscos do empreendimento e no usufruto dos lucros e rendimentos, independentemente do labor por ele realizado, oque não se verificou no caso dos autos. 



    Assim, reconheço a existência de vínculo de emprego entre aspartes no período de 04.10.2010 a 31.10.2013, na função de Diretor de Marketing e Novos Negócios” (e-doc 10, p. 6-14).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença proferida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021451-68.2017.5.04.0028, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Inclua-se a 28ª (vigésima oitava) Vara do Trabalho de Porto Alegre como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente